Tribunal: TJDFT
Processo: 0702887-36.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FORO DE ELEIÇÃO AFASTADO. ART. 63, § 1o, DO CPC. VÍCIO DO CONSENTIMENTO NÃO CONSTATADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. MULTA DE 10% REDUZIDA PARA 2%. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 63, § 1o, do CPC, “a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor”.
2. No caso, ambas as partes estão domiciliadas em Taguatinga e o negócio foi celebrado e executado na mesma cidade. Portanto, a cláusula de eleição de foro de Brasília não produz efeito, devendo a execução tramitar em Taguatinga, onde foi distribuída.
3. A alegação da executada de que houve vício do consentimento ao assinar o acordo, além de não ter detalhado como teria ocorrido a suposta coação, não encontra nenhum indício nos autos. Ao contrário, as cláusulas do acordo assinado pela executada são claras quanto ao valor devido, dividido em 9 (nove) parcelas de R$ 502,00, e à incidência de juros moratórios de 1%, correção monetária e honorários advocatícios.
4. A multa de 10% excede, entretanto, o limite do art. 52, §1o, do CDC e deve ser reduzida para 2%.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido reduzir a multa prevista no negócio para 2%, ficando mantidos os demais encargos acertados entre as partes.